Tribunal: TJMT
Processo: 1032881-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032881-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[R. M. E. J. - CPF: 088.825.511-05 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUZILEIDE PEREIRA DINIZ - CPF: 912.930.731-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JHOSEFER TADEU VACCARO DINIZ - CPF: 015.522.131-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1032881-43.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO – DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO - RECOMENDAÇÃO MÉDICA URGENTE - DANO MORAL CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, portanto deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do CDC e Súmula 469, do STJ.

É ilegítima a demora da operadora de plano de saúde em autorizar a realização de procedimento urgente.

A demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico, prescrito em regime de urgência, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, porque agrava a situação física, psicológica e emocional do beneficiário.

Reformada a sentença, comporta inversão a distribuição da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no 1032881-43.2019.8.11.0041

APELANTE
:
R.M.E.J. representado por seus genitores SUZILEIDE PEREIRA DINIZ E JHOSEFER TADEU VACCARO DINIZ.

APELADO
:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Processo na Origem n.o 1032881-43.2019.8.11.0041

Comarca da Capital.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELO interposto por
RICARDO MENESES ESPINDOLA JUNIOR
representado por seus genitores
SUZILEIDE PEREIRA DINIZ E JHOSEFER TADEU VACCARO DINIZ
.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1032881-43.2019.8.11.0041) que
RICARDO MENESES ESPINDOLA JUNIOR
representado por seus genitores
SUZILEIDE PEREIRA DINIZ E JHOSEFER TADEU VACCARO DINIZ
move contra
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

SENTENÇA
: (ID 81106998 - Pág. 1) julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa pelo prazo de cinco anos, porquanto beneficiários da assistência judiciária.

APELO
(ID 81107008 - Pág. 01/12):
RICARDO MENESES ESPINDOLA JUNIOR
representado por seus genitores
SUZILEIDE PEREIRA DINIZ E JHOSEFER TADEU VACCARO DINIZ
alega que o fato de se tratar de um menor, com um corpo estranho no corpo, já demonstra a urgência do procedimento, porque corria o risco de perder a audição. Sustenta que houve pedido médico de urgência e também que a guia de internação, assim como, os protocolos comprovam a recusa no atendimento porque constam como “fechado”. Aduz que somente após a propositura da ação o procedimento foi autorizado. Argumenta que o plano contratado não estava mais no período de carência, o que demonstra a falha na prestação de serviço da requerida. Arguiu que a responsabilidade da empresa requerida e defende a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar a ação procedente e para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

CONTRAMINUTA
: (ID 81107011) pelo desprovimento.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 82237960): opina pelo provimento do recurso e pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1032881-43.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELO interposto por
RICARDO MENESES ESPINDOLA JUNIOR
representado por seus genitores
SUZILEIDE PEREIRA DINIZ E JHOSEFER TADEU VACCARO DINIZ
.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1032881-43.2019.8.11.0041) que
RICARDO MENESES ESPINDOLA JUNIOR
representado por seus genitores
SUZILEIDE PEREIRA DINIZ E JHOSEFER TADEU VACCARO DINIZ
move contra
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

SENTENÇA
: (ID 81106998 - Pág. 1) julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa pelo prazo de cinco anos, porquanto beneficiários da assistência judiciária.

O autor, ora apelante, é beneficiário do plano de saúde n.o 056.3883.003924.00-4, contratado com a apelada em novembro/2017.

Alega que, o menor estava brincando quando introduziu um corpo estranho em seu ouvido (supostamente papel), o qual precisava ser retirado imediatamente, sob pena de afetar lhe a audição.

O menor ao ser atendido por uma pediatra, teve constatada a presença do corpo estranho no ouvido e necessitava de procedimento simples de sedação para a sua retirada.

Requereu o procedimento prescrito pelo médico à apelada, o qual foi negado pela operadora, ao argumento de que o contrato ainda estava em período de carência.

O autor moveu a ação de obrigação de fazer contra a operadora do plano de saúde que foi julgada improcedente.

O autor recorre e pugna pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao contrário do que afirma o apelante, não se consegue perceber que a recusa da operadora do plano de saúde se deu sob o fundamento de que o contrato estaria em período de carência.

O que, efetivamente, se observa é que a operadora demorou alguns dias para dar o devido retorno à solicitação do autor, porque o pedido de autorização do procedimento foi rotulado como eletivo, de modo que o prazo para a resposta se mostra razoável.

No entanto, foi formulado um segundo pedido em 23.07.2019, no qual restou claramente indicado que o tratamento prescrito ao autor era em caráter de “urgência” (ID 81106954 - Pág. 6), e que deveria ter sido atendido nas primeiras 24 horas, porém até o dia da propositura da ação (25.07.2019) não havia sido atendido, e o procedimento somente foi efetivamente realizado em 02.08.2019.

O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, portanto deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do CDC e Súmula 469, do STJ.

O apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedente a ação para reconhecer que houve falha na prestação do serviço por parte da operadora e julgar procedente a ação, com a condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais.

Não há dúvidas quanto ao fato de que o apelante é beneficiário do plano de saúde contratado sob o no. 056.3883.003924.00-4 e também de que o médico que o acompanha prescreveu o tratamento de retirada do corpo estranho localizado em seu ouvido com uso de sedação.

A doença do apelado e o fato de se tratar de uma criança, com risco de perda da audição, por si só, remete à sua gravidade e os relatórios médicos indicam a necessidade de realização do procedimento cirúrgico, a fim de restabelecer a saúde do apelado.

De modo que, se o contrato não estava mais em período de carência e ausente do contrato firmado entre as partes a exclusão expressa da cobertura do procedimento para remoção do corpo estranho, é devida a cobertura do atendimento necessário ao restabelecimento da saúde do paciente, haja vista que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor aderente.

Também revela-se abusiva a demora injustificada na liberação de procedimento

Neste sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – PRELIMINAR REJEITADA – DEMORA INJUSTIFICADA NA RESPOSTA PARA AUTORIZAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SOLICITADO - ATO ILÍCITO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA - REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA RÉ E DO AUTOR NÃO PROVIDOS.

I – Embora o contrato de plano de saúde tenha sido celebrado entre o autor, ora apelado e a CENTRAL NACIONAL UNIMED, esta pertence ao mesmo grupo econômico da ré, ora primeira apelante, denominado “UNIMED”, logo, há que observar a solidariedade existente entre as unidades cooperativas.

II -
Da análise dos documentos carreados aos autos, mormente pela própria tela do seu sistema interno, o ato ilícito praticado pela ré, ora primeira apelante, restou configurado diante da
demora na autorização para a realização do procedimento cirúrgico solicitado pelo autor
, ora apelado
.

III - Nenhuma razão assiste à ré, ora primeira apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, no caso, tratando-se o autor, ora apelado, de uma criança com tenra idade, a demora na autorização do procedimento cirúrgico solicitado, à toda evidência, agravou sua situação de aflição psicológica e de angústia, caracterizando o dano moral.

IV – No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 1024106-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)
.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA – REMOÇÃO EM UTI MÓVEL PARA TRATAMENTO HIPERBÁRICO
DEMORA INJUSTIFICADA e RECUSA NA AUTORIZAÇÃO – CUSTEIO E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DETERMINADOS JUDICIALMENTE – ABALO MORAL CONFIGURADO – URGÊNCIA DO SERVIÇO - REPARAÇÃO DEVIDA
– HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, e cabe ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.

O STJ firmou o posicionamento de que há direito à reparação do abalo moral oriundo da injusta recusa ou demora de cobertura contratual, pois essa conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já desestabilizado pela doença
. (N.U 0049615-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

De modo que
comporta reforma a sentença que julgou improcedente a ação para reconhecer que houve falha na prestação dos serviços como consequência da demora injustificada na liberação do tratamento prescrito
.

O autor alega, em síntese, que faz jus à reparação civil, porque a recusa indevida com relação ao primeiro pedido e a demora injustificada na autorização do procedimento ultrapassa o mero aborrecimento.

No que diz respeito ao pedido de condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, o inconformismo do apelante também merece prosperar, porque restou demonstrado se tratar de situação de urgência, conforme constou do laudo médico e também da guia de internação.

Ressalta-se, ainda, que o apelante é uma criança, ainda na primeira infância, e a demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico, prescrito em regime de urgência, a que a operadora esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, porque agrava a situação física, psicológica e emocional do beneficiário.

De modo que
comporta reparos a sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que ora se fixa em R$10.000,00 (dez mil reais)
.

O autor busca também a alteração do ônus de sucumbência, para condenar apenas a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Reformada a sentença, é também o caso de se alterar o ônus de sucumbência, porquanto a parte requerida resta vencida
.

Com estas considerações, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dá-se provimento ao recurso

para reformar a sentença e julgar procedente a ação para condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000.00, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula de no 362 do Superior Tribunal de Justiça)
.
Inverte-se, ainda, a sucumbência para condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que se arbitra em 10% do valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021